Tribunal: TJES
Processo: 5018350-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018350-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYVID EMILIO DA CONCEICAO ROCHA
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018350-70.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DEYVID EMILIO DA CONCEICAO ROCHA

RECORRIDO: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e reconheceu a perda superveniente do objeto quanto aos danos materiais decorrentes do atraso na devolução de valor pago após o prazo contratual.

O autor pugna, em sede recursal, a reforma da decisão de origem unicamente para condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o atraso injustificado na devolução do valor pago pelo consumidor, configurando descumprimento contratual, atinge a esfera extrapatrimonial e gera dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples descumprimento contratual consubstanciado na devolução de valores fora do prazo estipulado não acarreta, de forma imediata e presumida, lesão aos direitos extrapatrimoniais do consumidor.

A demora injustificada verificada não se mostrou exagerada ao ponto de submeter o consumidor a situação vexatória, de modo a violar sua dignidade, honra, imagem ou integridade psíquica. A referida situação restringe-se a meros prejuízos materiais e dissabores inerentes ao convívio em uma sociedade de consumo massificada.

Afastada a incidência da teoria do desvio produtivo no caso concreto, porquanto a natural perda de tempo para resolução de pendências não detém, de forma isolada e na ausência de angústia atípica, o condão de abalar a psique do ser humano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Inominado desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:

“1. O mero descumprimento contratual, consubstanciado no atraso para a devolução de valor pago, não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a comprovação de violação a direitos da personalidade. 2. A perda de tempo para a solução de problemas inerentes a uma sociedade de consumo massificado não atrai a aplicação automática da teoria do desvio produtivo, salvo demonstração de aflição ou angústia que afete a psique do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CF/1988, art. 98;

Código de Processo Civil, art. 487, inciso I;

Resolução nº 028/2015 do TJES, art. 13, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
DEYVID EMILIO DA CONCEICAO ROCHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por DEYVID EMÍLIO DA CONCEIÇÃO ROCHA em face de AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., para afastar o pedido de indenização por danos morais e reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de danos materiais”
.

Em sede recursal (ID 17249652), o autor pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões no ID 17249657.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O simples descumprimento contratual, pela ré, não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. A r. sentença reconheceu a revelia da requerida e a devolução do valor pago pelo produto após o prazo, no entanto, tais fatos, por si só, não são aptos a gerar, de forma imediata, situação que viole direito extrapatrimonial.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade da ora recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Houve uma demora injustificada na devolução dos valores, mas esta não fora exagerada o suficiente para ocasionar angústia e aflição ao ponto de afetar a psiquê do consumidor. Não coaduno com a teoria do desvio produtivo justamente em razão de tais circunstâncias, haja vista que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde ocorre naturalmente a perda de tempo para a solução de problemas, não podendo a referida situação, por si só, ser capaz de abalar a psiquê do ser humano.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de maio de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)